Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-48.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-48.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DA PAIXAO - CPF: 395.229.541-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC QUANTO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC QUANTO AO JULGAMENTO DE QUESTÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

III - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por JOSE DA PAIXAO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001992-48.2019.8.11.0028 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 84854959 o colegiado por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator, vencida a 2ª. vogal (Desa. Marilsen Andrade Addario).

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 88654469 que o recurso foi julgado por maioria, havendo voto divergente da Segunda Vogal Ocorre, por isso, o Acordão encontra-se omisso, pois não se manifestou a necessidade de ampliação do quórum, nos termos do Art. 942 do CPC.

Requer seja o presente recurso recebido conhecido e provido, para que reconheça a omissão apontada e em seu efeito infringente reconheça a necessidade de ampliação do quórum e convocação de outros julgadores para julgamento do recurso, nos termos do Art. 942 do CPC, com a devida intimação do patrono para sustentação oral, sob pena de cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

O artigo 942 do CPC deve ser interpretado como um todo, considerando incisos e alíneas, de modo que não haja descompasso entre as regras dispostas, sendo que não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois haveria clara contradição, uma vez que há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Preleciona o CPC:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.”

Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato regula:

“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores, observados os seguintes critérios:”

Para que ocorra a adoção da técnica prevista no art. 942 do CPC/2015, é necessário que o acórdão não unânime reforme uma sentença de mérito, o que não ocorreu no caso em voga, por isso, não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois há a exigência legal que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

A jurisprudência coaduna:

“E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC QUANDO ACOLHIDA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINADO O RETORNO À ORIGEM, AINDA QUE POR DECISÃO NÃO UNÂNIME DO COLEGIADO – EMBARGOS REJEITADOS. Embora o caput do art. 942 do CPC não deixe claro se a técnica nele constante seja cabível quando se trata de julgamento que reforma ou anula a sentença, de uma interpretação sistemática do próprio dispositivo é possível extrair que no julgamento da apelação cível, a aplicabilidade da nova técnica pressupõe, necessariamente, o enfrentamento do mérito.” (TJ-MS - Embargos de Declaração ED 08017896720148120012 MS 0801789-67.2014.8.12.0012 - Data de publicação: 29/08/2017).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021